Tribunal: TJSP
Processo: 1501940-92.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Réu reincidente – Penas na primeira fase reajustadas na fração de um quinto (1/5), em razão da quantidade de droga – Na segunda fase, compensada a agravante da reincidência coma atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da reincidência do

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Réu reincidente – Penas na primeira fase reajustadas na fração de um quinto (1/5), em razão da quantidade de droga – Na segunda fase, compensada a agravante da reincidência coma atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da reincidência do réu – Redutor do artigo 41 da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Substituição da pena privativa de liberdade – Impossibilidade – Regime Prisional inicial fechado mantido – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.